Tribunal: TJDFT
Processo: 0713550-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713550-22.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A. APELADO: MARCELO BELISARIO DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se o apelante Banco Pan S.A. para, no prazo de 5 (cinco) dias, tomar ciência do acordo extrajudicial noticiado pelo apelado Marcelo Belisario dos Santos, firmado nos presentes autos. Após, voltem conclusos. Brasília, 16 de junho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 4